Tribunal: STF
Processo: RHC 63912
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NÃO HÁ EXCESSO DE PRAZO, SE A PRISÃO DECORRE DE
PRONUNCIA QUE VIGE ATÉ O JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO JÚRI. DESCABE A
LIBERDADE PROVISORIA, SE O RÉU NÃO TEM BONS ANTECEDENTES. NEM SE
PODE CONCEDER-LHE FIANCA, POIS O CRIME FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA
E E PUNIDO COM RECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.